Tribunal: TJES
Processo: 5016496-16.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Estupro
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016496-16.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONDINEI LEAL GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. VIOLÊNCIA FÍSICA. DOLO LIBIDINOSO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de estupro, previsto no art. 213, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 5 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além da fixação de indenização mínima de 10 salários-mínimos por danos morais. Consta dos autos que o acusado abordou vítima de 76 anos de idade, agarrou-a pelas costas, puxou seus cabelos, arrastou-a para um beco e tentou beijá-la e despir-lhe as roupas mediante violência física, tendo a execução sido interrompida pela intervenção de terceiros. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para importunação sexual, redimensionamento da pena, fixação de regime mais brando, direito de recorrer em liberdade e exclusão ou redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova o dolo de praticar estupro mediante violência; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o crime de importunação sexual; (iii) determinar se houve ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais e na fixação da pena-base; (iv) definir se a fração de diminuição pela tentativa deve ser ampliada; (v) estabelecer a adequação do regime inicial fechado e da manutenção da prisão preventiva; e (vi) determinar a legalidade da fixação de indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra de forma coerente e convergente a autoria e a materialidade delitivas, especialmente pela palavra da vítima, corroborada pelosdemais elementos produzidos sob contraditório.

O dolo de praticar ato libidinoso mediante violência resta configurado pela abordagem agressiva, pelo arrastamento da vítima, pela tentativa de despimento forçado e pelas expressões verbalizadas pelo acusado durante a execução da conduta.
O crime de estupro abrange qualquer ato libidinoso praticado mediante violência ou grave ameaça, não se restringindo à conjunção carnal.

A desclassificação para o crime de importunação sexual é inviável porque a conduta foi executada mediante violência física destinada a vencer a resistência da vítima.

A tentativa de estupro se caracteriza pela prática de atos executórios idôneos e inequívocos voltados à satisfação da lascívia, ainda que o ato sexual não tenha sido consumado.

A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente em razão da violência exacerbada empregada pelo réu, que extrapolou o padrão inerente ao tipo penal e ocasionou lesões físicas na vítima.

As circunstâncias do crime justificam maior reprovação porque o acusado se aproveitou da vulnerabilidade física de vítima idosa de 76 anos para facilitar a execução delitiva.

As consequências do delito ultrapassam aquelas ordinariamente inerentes ao tipo penal, diante do comprovado trauma psicológico sofrido pela vítima, que passou a necessitar de medicação calmante.

A fração de aumento da pena-base fixada em 1/7 mostra-se proporcional e fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.
A redução pela tentativa não comporta aplicação no patamar máximo, pois o
iter criminis
percorreu estágio avançado de execução, interrompido apenas pela intervenção de terceiros.

O regime inicial fechado é adequado diante da natureza hedionda do delito e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pela periculosidade do agente.
A fixação de indenização mínima por danos morais é válida porque houve pedido expresso na denúncia e o dano moral decorrente da violência sexual possui natureza
in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crime de estupro abrange qualquer ato libidinoso praticado mediante violência ou grave ameaça, inclusive beijo forçado e tentativa de despimento da vítima.

2. A utilização de violência física para vencer a resistência da vítima impede a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual.

3. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual quando corroborada pelos demais elementos probatórios.

4. A intensidade concreta da violência empregada e as consequências físicas e psicológicas causadas à vítima autorizam a valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena.

5. A redução da pena pela tentativa deve observar a proximidade da consumação do delito.

6. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena permita regime menos gravoso em tese.

7. A fixação de indenização mínima por danos morais em crimes sexuais exige pedido expresso da acusação, sendo desnecessária instrução específica sobre o abalo psicológico.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº.: 5016496-16.2025.8.08.0011

APELANTE: RONDINEI LEAL GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RONDINEI LEAL GOMES
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no
artigo 213, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(tentativa de estupro).

A reprimenda foi fixada em
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
. Além da sanção penal, o Juízo de origem estabeleceu o valor de
10 (dez) salários-mínimos

a título de indenização por danos morais em favor da vítima.

Narra a exordial acusatória que, no dia 21 de novembro de 2025, o apelante abordou a vítima, uma senhora de 76 anos de idade, agarrou-a pelas costas, puxou-lhe os cabelos e a arrastou para um beco, onde tentou beijá-la à força e despir suas roupas. A conduta teria sido interrompida pela intervenção de populares.

Em suas razões recursais (ID n° 18881111),

a defesa pugna pela absolvição do apelante,

sustentando a insuficiência de provas para a condenação, e a ausência de dolo específico de estupro, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente,
pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
, questionando a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, a aplicação da
fração máxima de 2/3 (dois terços)

pela tentativa, a fixação de
regime inicial menos gravoso
, o direito de recorrer em liberdade e a redução ou exclusão da indenização por danos morais.

O Ministério Público,
em contrarrazões
(ID n° 18881119),
manifestou-se pelo total desprovimento

do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença fustigada. A douta Procuradoria de Justiça Criminal emitiu
parecer opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento

do recurso (ID n° 19163807), sob o argumento de que a materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas, não havendo reparos a serem feitos na dosimetria ou no regime prisional estabelecido.

1) DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO: CONJUNTO PROBATÓRIO E EVIDÊNCIA DO DOLO

O primeiro argumento defensivo reside na tese de que não haveria prova robusta do dolo de estupro, sugerindo que a conduta não passou de um comportamento atípico ou de menor gravidade.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas, não remanescendo dúvidas que autorizem a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O tipo penal do artigo 213 do Código Penal define o crime de estupro como o ato de "
constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso
".

É imperioso destacar que o dolo não se restringe à intenção de realizar a conjunção carnal (coito vaginal). A norma penal é ampla ao abarcar qualquer "ato libidinoso", termo que compreende diversas formas de satisfação da lascívia mediante o uso de força ou ameaça. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O ato libidinoso, atualmente descrito nos artigos 213 e 217-A do Código Penal, não é só o coito anal ou o sexo oral, podendo ser caracterizado pelo toque, beijo lascivo, contato voluptuoso, contemplação lasciva, dentre outros. Isto porque, o legislador, com a alteração trazida pela Lei n. 12.015/2009, optou por tipificar no delito de estupro a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não havendo rol taxativo ou exemplificativo acerca de quais atos seria considerados libidinosos” (STJ; AgRg-AREsp 2.586.322; Proc. 2024/0079855-1; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 11/06/2024; DJE 17/06/2024).

No caso em tela, a dinâmica fática extraída do depoimento da vítima é cristalina. Relatou a ofendida que o réu a abordou de forma violenta:
"eu não estava esperando, ele veio por trás e me agarrou, puxava meu cabelo, dizia ‘quero beijar, quero beijar’; ele queria puxar minha roupa"
.

O ato de agarrar a vítima, puxar seus cabelos para imobilizá-la e tentar desnudá-la, enquanto verbalizava o desejo de beijá-la, demonstra de forma inequívoca o dolo de praticar atos libidinosos. O beijo lascivo e o contato físico forçado, mediante violência física, configuram perfeitamente o início da execução do tipo previsto no art. 213 do CP.

A defesa sustenta ainda a ausência de provas cabais. Todavia, em crimes contra a dignidade sexual, que comumente ocorrem às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando coerente com os demais elementos de convicção, como os depoimentos colhidos em Juízo e o auto de prisão em flagrante.

Ademais, a pretensão de rediscutir a valoração probatória feita pelo magistrado de primeiro grau esbarra na consolidação jurisprudencial, da Súmula 7 do STJ, que impede o simples revolvimento de fatos quando a condenação está lastreada em provas idôneas. Nesse sentido, colaciona-se o entendimento do STJ:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ
. [...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino
, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios [...]" (STJ - AgRg no AREsp 1994996 TO 2021/0322893-4).

Logo, o conjunto probatório é veemente e convergente. Não há que se falar em incerteza ou insuficiência de provas. O dolo de constranger a vítima à prática de ato libidinoso mediante violência restou configurado pela conduta agressiva e pelas declarações do próprio apelante durante o

iter criminis
. Inaplicável, portanto, o princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se o juízo condenatório quanto à autoria e materialidade.

2) DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP)

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual, tipificado no artigo 215-A do Código Penal, sob o argumento de que não houve a consumação do ato sexual ou gravidade suficiente para configurar o estupro.

Tal tese, contudo, não resiste à análise dos elementos fáticos e jurídicos que circundam o caso.

A diferença fundamental entre o crime de estupro (art. 213 do CP) e o de importunação sexual (art. 215-A do CP) reside, primordialmente, no meio executório utilizado.
Enquanto a importunação sexual se caracteriza pela prática de ato libidinoso sem a anuência da vítima
,
o estupro exige que tal ato, ou a tentativa de realizá-lo, ocorra mediante o emprego de

violência ou grave ameaça
.

No caso vertente, a prova oral é contundente ao demonstrar que o apelante não apenas importunou a vítima, mas utilizou-se de força física para dobrar sua resistência. Extrai-se do depoimento da ofendida que o réu:
"me jogou no chão, me arrastou, fiquei com marcas na perna e joelho"
.

Essa dinâmica evidencia o elemento "violência" previsto no artigo 213, do CP, afastando a figura da importunação sexual, que possui caráter subsidiário (aplicável apenas "se o ato não constitui crime mais grave"). O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, bem delimitou essa distinção:

"A diferença precípua do delito de estupro e o de importunação sexual é a ocorrência de violência. Exercida a violência contra a vítima não há que se falar em desclassificação do crime previsto no art. 213 do CP para o do art. 215-A do CP." (TJ-MG - Apelação Criminal: APR 1.0000.23.167098-6/001, Relator: Des. Wanderley Paiva, DJE: 14/12/2023).

É necessário afastar a ideia de que a ausência de despimento completo, de início de penetração ou de conjunção carnal consumada teria o condão de descaracterizar o crime de estupro.

O tipo penal em questão não exige a consumação do ato sexual para sua configuração na forma tentada; basta a prática de atos executórios idôneos e inequívocos voltados à satisfação da lascívia mediante violência.

O ato de derrubar a vítima, imobilizá-la e tentar despir suas vestes à força constitui execução clara do crime de estupro, interrompida apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A violência empregada pelo apelante não pode ser considerada acessória ou circunstancial. Ao contrário, constituiu o meio indispensável à execução da conduta, sendo utilizada especificamente para vencer a resistência da vítima e viabilizar a prática do ato libidinoso pretendido.

Os atos apurados foram cometidos de forma forçada, evidenciando que o recorrente empregou violência física para atingir o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Portanto, a presença do constrangimento mediante força física impossibilita a desclassificação pretendida, mantendo-se a subsunção da conduta ao artigo 213,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

3) DA DOSIMETRIA DA PENA (ART. 59 DO CP)

3.1) DA REGULAR VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE

No que concerne ao pleito de redimensionamento da sanção penal, verifico que a instância de origem fundamentou idoneamente a valoração negativa da culpabilidade do agente na primeira fase da dosimetria. É cediço que a culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, deve ser aferida a partir da gravidade concreta da conduta, observando se a reprovabilidade do comportamento extrapola os limites inerentes ao próprio tipo penal.

No caso vertente, a empreitada criminosa
não se limitou ao emprego da força mínima necessária à constrição da vítima
, elemento este já contido na descrição típica do crime de estupro. Ao contrário,
o acervo probatório demonstra que o apelante agiu com agressividade desmedida ao agarrar a vítima de forma abrupta e puxar-lhe os cabelos para, em seguida, arrastá-la para um beco e lançá-la ao solo, subindo sobre seu corpo
.

Tais circunstâncias resultaram em lesões físicas efetivas nas pernas e nos joelhos da ofendida, marcas que foram devidamente comprovadas e até exibidas em sede de audiência de instrução. Assim, a fundamentação da sentença não se revela genérica ou abstrata, estando ancorada em
dados objetivos que evidenciam uma violência concreta e efetivamente lesiva, a qual ultrapassa o padrão normal do delito e demonstra uma intensidade e agressividade superiores às ordinariamente esperadas
.

Nesse cenário, a agressividade da conduta e o sofrimento físico imposto à ofendida revelam uma culpabilidade acima do padrão médio, o que legitima a exasperação da pena-base.

Importa ressaltar que tal entendimento não configura violação ao princípio do
non bis in idem
, uma vez que a exasperação se justifica não pela ocorrência da violência em si, mas pela sua especial gravidade e pelas consequências físicas causadas à vítima, elementos estes que justificam um juízo de reprovação mais acentuado. Portanto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, deve ser mantida a valoração negativa desse vetor, uma vez que a conduta do recorrente transbordou os limites da tipicidade ordinária.

3.2) DA EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO

No que tange à análise das circunstâncias do delito, a defesa sustenta a ocorrência de fundamentação genérica e
bis in idem

na valoração negativa deste vetor, sob o argumento de que o fato de a vítima ser mulher e idosa seria inerente ao tipo penal ou insuficientemente fundamentado.

Todavia, verifico que o Juízo de origem fundamentou idoneamente a exasperação da pena-base ao destacar a fragilidade concreta da ofendida, pessoa com 76 (setenta e seis) anos de idade,
cuja vulnerabilidade física e reduzida capacidade de resistência mostraram-se evidentes diante da dinâmica da agressão.

É imperioso registrar que
o crime de estupro tutela a liberdade sexual de qualquer pessoa, independentemente de gênero ou idade, não havendo previsão típica que restrinja o sujeito passivo,

o que afasta a alegação de que tais características seriam elementares do tipo e, portanto, insuscetíveis de valoração na primeira fase da dosimetria.

No caso em tela, a idade avançada da vítima demonstra, por si só, uma vulnerabilidade acentuada que dispensa maiores digressões, sendo certo que a prática delituosa em face de uma mulher de
76 anos revela um maior grau de reprovabilidade
. A abordagem abrupta, o arrastamento ao solo e as lesões ocasionadas nas pernas e nos joelhos da idosa confirmam que o apelante se valeu da nítida debilidade física da vítima para viabilizar a empreitada criminosa, o que justifica a manutenção do desvalor atribuído às circunstâncias do crime, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

3.3) DA CORRETA EXASPERAÇÃO DA PENA PELAS CONSEQUÊNCIAS CONCRETAS DO DELITO

No que tange às consequências do delito, a defesa insurge-se contra a exasperação da pena-base, sustentando a ausência de prova pericial acerca do abalo psicológico sofrido. Contudo, tal pretensão não encontra amparo jurídico, uma vez que o Juízo de origem pautou-se em elementos concretos que demonstram uma lesividade superior àquela intrínseca ao tipo penal.

Conforme declarado pela vítima em Juízo, o trauma decorrente da agressão foi de tal magnitude que
exigiu o uso de medicamentos, inclusive calmantes, evidenciando um abalo emocional que extrapola a normalidade
. Insta salientar que o ordenamento jurídico pátrio não exige a apresentação de laudo psicológico ou psiquiátrico para que se reconheça a intensidade do dano psíquico; o sistema do livre convencimento motivado, previsto no artigo 155 do Código de Processo Penal, autoriza o julgador a formar sua convicção com base em todo o acervo produzido sob o crivo do contraditório, possuindo a palavra da vítima especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que se justifica a valoração negativa das consequências do crime se o trauma causado, devidamente comprovado pela prova oral ou outros meios, ultrapassa os limites inerentes ao tipo, como ocorre quando a ofendida necessita de tratamento ou medicação controlada em razão dos fatos.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "Justifica-se a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime de estupro se o trauma psicológico causado à vítima, devidamente comprovado nos autos, ultrapassa os limites inerentes ao tipo penal". (AgRg no REsp n. 1.904.903/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.) 2. No caso, conforme a Corte de origem, ficou evidenciado nos autos que "o abalo emocional da vítima extrapolou o trauma já computado pelo legislador ao prever a pena para o delito", pois "encontra-se em tratamento psiquiátrico em razão dos fatos, tomando medicação controlada, e padece de dificuldades para inserir-se no mercado de trabalho e também para iniciar novos relacionamentos", circunstâncias que justificam o aumento da pena-base com apoio na referida vetorial. 3. Agravo regimental improvido. Superior Tribunal de Justiça (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg nos EDcl no AREsp 2004161 PR 2021/0347234-0)

Assim,
evidenciado que o abalo emocional da vítima superou o trauma ordinariamente computado pelo legislador
, a manutenção do desvalor atribuído a este vetor é medida que se impõe, por representar fundamentação idônea e adequada à gravidade concreta do caso.

3.4) DO PROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA

No que se refere à proporcionalidade do
quantum

de aumento da pena-base, a defesa pleiteia a redução das frações aplicadas para cada circunstância judicial valorada negativamente. Contudo, verifico que o Juízo de origem exerceu de forma escorreita a sua discricionariedade vinculada.

Nesta senda, é imperioso destacar que, embora o ordenamento jurídico não imponha um critério matemático rígido, o STJ orienta que o aumento deve ser fundamentado e condizente com a gravidade das circunstâncias apontadas.

Conforme sedimentado no Tema Repetitivo 1172 do STJ, mesmo em casos de reincidência, a adoção de frações superiores a 1/6 exige fundamentação baseada em dados concretos, o que foi devidamente observado na sentença recorrida ao justificar a necessidade de um rigor ligeiramente superior à fração mínima de 1/8, dada a especial gravidade das circunstâncias judiciais já analisadas.

Ao fixar o aumento em 1/7, a r. sentença apresentou motivação suficiente e adequada à realidade dos autos, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou excesso. Assim, entende-se que a fração adotada atende plenamente aos parâmetros de individualização da pena e de repressão ao delito, guardando estrita harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

3.5) DA ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA A TÍTULO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO

No que concerne à fração aplicada em decorrência da causa de diminuição da tentativa, a defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja aplicada a redução em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), sob o argumento de que teria havido uma interrupção precoce da conduta. Contudo, tal pretensão não encontra respaldo na análise do
iter criminis

efetivamente percorrido pelo apelante.

Conforme a exegese do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, o critério para a escolha da fração de redução deve ser pautado pela maior ou menor proximidade da consumação do delito. No caso em tela, os elementos probatórios demonstram que o réu percorreu quase toda a etapa executória do crime de estupro.
A conduta do apelante não foi interrompida em seu estágio inicial; ao contrário, houve um avanço inequívoco que ultrapassou a esfera de meros atos preparatórios.

O acervo fático revela que o réu imobilizou a vítima, derrubou-a ao solo, subiu sobre seu corpo e empregou violência física suficiente para rasgar suas vestes, chegando a tocar o corpo da ofendida com nítida finalidade libidinosa. Tais circunstâncias evidenciam que o início da fase executória foi agressivo e direto, aproximando-se substancialmente da consumação do ato sexual ou da prática completa de outros atos libidinosos.

É imperioso destacar que a consumação apenas não se perfectibilizou devido à intervenção de terceiros, e não por qualquer desistência voluntária ou interrupção prematura por parte do agente.

Portanto, considerando que o apelante realizou atos executórios idôneos e de extrema proximidade com o resultado pretendido, a aplicação de uma fração de redução menor mostra-se adequada e proporcional ao caminho do crime percorrido.

Admitir a redução máxima de 2/3 em um cenário de tamanha proximidade com o exaurimento do tipo penal afrontaria os princípios da proporcionalidade e da necessária repressão estatal
, razão pela qual deve ser mantida a fração estabelecida na r. sentença.

4) DO REGIME INICIAL

No que concerne à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a defesa pugna pelo seu abrandamento sob o argumento de ser o réu primário e o
quantum
da pena permitir, em tese, modalidade menos gravosa. Entretanto, a análise conjunta do ordenamento jurídico e das particularidades do caso concreto impõe a manutenção do regime fechado.

É imperioso destacar que
o crime de estupro encontra-se expressamente classificado como crime hediondo, nos termos do artigo 1º, inciso V, da Lei nº 8.072/1990
, o que, por si só, já revela uma reprovabilidade diferenciada pelo legislador. Embora a primariedade seja uma circunstância favorável a ser considerada, não possui o condão de neutralizar automaticamente as imposições legais e as diretrizes do artigo 33, § 3º, do Código Penal, o qual determina que a escolha do regime deve observar os critérios do artigo 59 do mesmo diploma.

Nesse cenário, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição do regime mais rigoroso. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a presença de vetores judiciais negativos, que inclusive motivaram a exasperação da pena-base, autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso do que o recomendado meramente pelo montante da pena, visando à prevenção e à repressão adequadas do delito.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

[...] 3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (CF. HC 140720, Rel. Min. Edson FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AGR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 239.490; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 29/04/2024; DJE 03/05/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO.
REGIME FECHADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena. 2. Na hipótese, embora o recorrente haja sido condenado ao cumprimento de pena que permitiria o regime semiaberto, as circunstâncias judiciais não foram totalmente favoráveis. 3. O art. 33, § 3º, do Código Penal estabelece que "a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". Portanto, as mesmas circunstâncias judiciais aferidas pelo magistrado para fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria deverão ser sopesadas na imposição do regime inicial de cumprimento de pena, não havendo ilegalidade a ser sanada. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.039.821; Proc. 2025/0378865-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 23/12/2025) (grifo nosso).

Ademais, a gravidade concreta da conduta é evidenciada pelo fato de o crime não ter se consumado apenas pela intervenção de populares e, mesmo após ser contido,
o apelante ainda ter investido contra outra mulher na via pública, demonstrando uma periculosidade que exige maior rigor no acautelamento estatal.

Assim, a imposição do regime inicial fechado revela-se idônea e necessária, em estrita observância à discricionariedade vinculada do magistrado e aos precedentes das Cortes Superiores, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada

5) DA PRISÃO PREVENTIVA

No que tange à manutenção da custódia cautelar, verifico que a r. sentença encontra-se devidamente amparada pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo a medida necessária para a garantia da ordem pública. Nos termos do artigo 387, § 1º, do mesmo diploma, cabe ao magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidir motivadamente sobre a manutenção ou imposição da prisão preventiva.

No caso em tela, a periculosidade do agente é evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pela reiteração de atos agressivos na via pública, o que demonstra que a liberdade do apelante representaria risco real à ordem social.
Assim, permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a segregação antecipada, agravados pela confirmação da condenação em segunda instância, a manutenção da prisão é medida que se impõe.

6) DA DEVIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Por fim, quanto à insurgência da defesa no que se refere à indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de instrução específica ou pedido detalhado, é necessário realizar uma importante distinção jurídica.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, prescinde de instrução probatória específica quanto ao abalo psíquico, uma vez que este é considerado
in re ipsa

(presumido) em casos de violência contra a mulher.

Contudo,
a jurisprudência é pacífica ao exigir a existência de
pedido expresso

da acusação ou da parte ofendida para que se respeite o princípio da correlação e o contraditório, não sendo admitida a fixação de ofício pelo magistrado,
consoante o Tema 983 STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELA VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. VALOR MÍNIMO FIXADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU COM BASE EM ELEMENTOS EXTRAÍDOS DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO
. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A conclusão retratada no acórdão recorrido, no sentido da suficiência e adequação do valor mínimo fixado no primeiro grau de jurisdição a título de reparação dos danos morais suportado pela vítima do estupro de vulnerável, envolve o exame das provas dos autos. 2. Consoante assinalado na decisão agravada, admitir o recurso especial, no intuito de afastar a solução dada ao caso concreto pelo Tribunal de origem e, assim, abrigar o pleito de redução indenizatória, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta exclusiva das instâncias ordinárias. Incide à presente hipótese o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedente. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCINDIBILIDADE. [...] 2. Demais disso, consoante tese fixada pela Terceira Seção desta Corte Superior em julgamento de recursos especiais pela sistemática dos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp 1675874/MS e REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp n° 1.834.539/TO, Relator: Ministro Jorge Mussi, T5 - Quinta Turma, Data de Julgamento: em 08/10/2019, Data de Publicação: DJe de 25/10/2019)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça concluiu pela autoria delitiva por parte do recorrente, com base na palavra d as duas vítimas e nos depoimentos da tia e da genitora das menores. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. "TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). 2.1.

No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.068.756/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

No presente caso, tendo em vista que houve pedido formal na exordial acusatória, a fixação do
quantum

indenizatório mínimo não padece de ilegalidade. A abordagem agressiva, a submissão física e o trauma imposto à vítima de 76 anos justificam a reparação fixada, não havendo que se falar em ausência de critérios objetivos, mas sim no cumprimento do dever legal de mitigar os prejuízos sofridos pela vítima de crimes desta natureza.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)